Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737987-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI APELADO: CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0737987-93.2019.8.07.0001, julgou parcialmente procedente os pedidos inicias. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI não juntou o comprovante de pagamento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Verifica-se, ainda, que o seu requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido pelo Juízo a quo em decisão no ID 17086350. Além disso, em sede de contrarrazões a apelada UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (ID 17086889) aponta a configuração de inovação recursal no recurso da apelante Celia. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso da autora. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Na oportunidade, querendo, também poderá se manifestar a respeito da preliminar em contrarrazões. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2020 18:11:42. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador